Tribunal: TJSP
Processo: 1504983-86.2022.8.26.0554
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Renato Teixeira da Silva foi denunciado por homicídio qualificado, acusado de matar José Roberto Campanaro com múltiplos golpes de faca, por motivo torpe, com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O réu alegou legítima defesa e transtorno de personalidade antissocial,

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Renato Teixeira da Silva foi denunciado por homicídio qualificado, acusado de matar José Roberto Campanaro com múltiplos golpes de faca, por motivo torpe, com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O réu alegou legítima defesa e transtorno de personalidade antissocial, buscando afastar as qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do réu e (ii) avaliar a alegação de legítima defesa e transtorno de personalidade antissocial como excludentes de ilicitude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por laudos periciais e confissão do réu.
4. A legítima defesa não foi demonstrada de forma cabal, sendo necessária a análise pelo Tribunal do Júri. O transtorno de personalidade não afeta a imputabilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade, não exigindo certeza, mas indícios suficientes. 2. A exclusão de qualificadoras só é cabível se manifestamente improcedentes.

___________
LEGISLAÇÃO CITADA:
. Código Penal, art. 121, § 2o, I, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, 414, 415.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
. STJ, AgRg no AREsp no 1.726.405/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2021.